Tribunal: TJDFT
Processo: 0738111-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738111-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDI BARROZO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 63895532), interposto por JURANDI BARROZO DA SILVA JUNIOR em face de BRB-BANCO DE BRASÍLIA e RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701620-19.2019.8.07.0018, determinou a penhora no percentual de 8% da remuneração líquida do Agravante, de acordo com a decisão constante do ID 204438921 (origem). Observando a petição de agravo, verifica-se que a irresignação do Agravante se volta para duas decisões, de acordo com o que literalmente manifesta no ID 63895532 (pág. 6). A primeira decisão consta do ID 204438921 e foi prolatada em 17/07, sendo disponibilizada em 19/07/24, de acordo com certidão do ID 204676034 (origem). O conteúdo de tal decisão impôs ao Agravante a penhora do valor de 8% de sua remuneração e não consta, de um primeiro olhar, impugnação específica à referida determinação de penhora na origem ou em grau recursal. Isso porque o transcurso do processo mostra manifestações relacionadas aos valores e às tabelas utilizadas. A segunda decisão consta do ID 207860455 e diz respeito à discussão sobre valores aplicados, tendo o próprio juízo de origem observado aparente preclusão em relação à penhora. Aponta-se que o agravo de instrumento foi protocolado em 11/09/24. Diante desse cenário em que a parte agravante manifesta na petição de agravo de instrumento a impugnação a duas decisões, uma prolatada em 17/07 (ID 204438921 na origem) e outra mais recente (ID 207860455 na origem), em face de eventual preclusão temporal, INTIME-SE a parte agravante para que, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, manifeste-se a respeito do cabimento do presente agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024 12:44:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador